Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711104-10.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DISCIPLINA FEDERAL RECEPCIONADA PELA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. LEI DISTRITAL 119/90. SERVIDORA PÚBLICA DO DF. SINDSAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI FEDERAL 8.162/91. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/93 E MP 560/94. UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS CONCORRENTES. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INC. XII DO ART. 24 DA CF/88. FEITIO CONSTITUCIONAL DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA. LEGISLAÇÃO FEDERAL APLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL SEM INVASÃO DE SUA PARCELA DE COMPETÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumprimento de sentença. Julgado que certificou terem os substituídos do SINDSAÚDE direito a serem ressarcidos por valores pagos a maior a título de contribuições previdenciárias. Marco inicial de cômputo dos valores das contribuições indevidamente recolhidas: janeiro de 1992, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do artigo 9o da Lei Federal 8.162/91. Termo final: limite não estabelecido na sentença nem no acórdão que integralmente a confirmou, mas que, por óbvio, não pode ser outro senão o término dos lançamentos reconhecidos indevidos. Falta de definição expressa de marco temporal no julgado em execução que afasta a alegada ofensa à coisa julgada. 2. A Lei Federal 8.688/93, editada em substituição a diploma normativo anterior que estabelecia disciplina para descontos previdenciários, inclusive para servidores do DF, aumentou a alíquota de contribuição. Referido diploma legal, considerada a natureza temporária das normas ali estabelecidas, teve finda sua eficácia em 30/6/1994, quando publicada e continuamente reeditada a MP 560/94, até que editada a versão 1.483-46 de 27/2/1998. A legislação distrital está e esteve vinculada à normatização federal, com o que aplicável ao Distrito Federal a sistemática estabelecida pela MP 560/94. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu aplicáveis aos servidores distritais a majoração de alíquotas relativas à contribuição previdenciária, estabelecidas na Lei Federal 8.688/93 e na MP 540/94, por força de permissivo legal posto na Lei Distrital 119/90, desde que sujeita a exigibilidade a período nonagesimal previsto no parágrafo 6o, alíneas “b” e “c”, do artigo 150 da CF. 3. A competência concorrente constitucionalmente estabelecida no inciso XII do artigo 24 da Carta da República autoriza a aplicação suplementar da legislação federal até que venha o Distrito Federal a editar legislação própria. Trata-se de regime jurídico de repartição de competências concorrentes, o que é natural ao sistema federativo. 4. O Estado Federal tem como um de seus elementos de identificação a repartição constitucional de competências, que serve para dividir, sob determinados critérios, capacidades políticas legislativas entre os entes federados. A disciplina constitucional que expressa o feitio da Federação brasileira quanto a competência comum à União, Estados e Distrito Federal visa à cooperação dos entes federados na permanente busca de equilíbrio e isonomia, pelo que sem cabimento a alegada quebra de autonomia do Distrito Federal ao se valer de legislação federal editada sob a sistemática da disciplina constitucional conferida às competências concorrentes. 5. Excesso de execução reconhecido. Cumprimento individual que deve considerar o período de janeiro de 1992 até outubro de 1993, uma vez que plenamente conforme o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional a aplicação aos servidores distritais das alíquotas prevista na lei federal que vigeu a partir de 22/10/1993. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso I, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505 e 507, asseverando a ofensa à coisa julgada, ao argumento de que a sentença não teria fixado limitação temporal, uma vez que a Lei no 8.688/1993 e a MP no 560/1994 não tiveram efeito imediato para estabelecer o percentual das contribuições previdenciárias no âmbito do Distrito Federal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2093492/SE (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/6/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.959.395/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 5/10/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “alterar a conclusão do Colegiado estadual e acolher a pretensão recursal quanto à ocorrência de ofensa à coisa julgada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.928.373/PR, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/3/2022). Ademais, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.671.131/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 11/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024